Tribunal: STF
Processo: RHC 256701
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 967.160/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o recorrente foi inicialmente absolvido da prática de furto simples.



    Interposta apelação pelo Ministério Público, o recorrente restou condenado a 1 ano, 2 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 11 dias-multa.



    Alega-se, em síntese, neste recurso, a atipicidade da conduta tendo em vista o princípio da insignificância.



    Sustenta-se, ademais, ser inidôneo o fundamento utilizado pelo STJ para não conhecer do habeas corpus lá impetrado, no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    Requer-se, ao final:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para determinar ao STJ que enfrente o mérito do Habeas Corpus nº 967160/SC.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Furto. Subtração de um botijão de gás, avaliado em R$ 68,77. Princípio da insignificância. Multirreincidência e maus antecedentes. Inaplicabilidade da bagatela. Regime de pena. 



    – Requer-se o parcial provimento do recurso ordinário em habeas corpus, para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. 



    2. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Tem-se recurso ordinário em habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que não conheceu de impetração. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.



    Nesse sentido, anote-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2023  PUBLIC 11-04-2023 – grifei)  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)   



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão que deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o recorrente (edoc. 23, fls. 3-5):



    “O recurso, adianta-se, merece provimento. 



    Infere-se da inicial acusatória que o Ministério Público pretende condenar o apelado pelos fatos assim narrados (Evento 14 dos autos originários): 



    No dia 09 de outubro de 2018, por volta das 17h, o denunciado JERRY ADRIANO DE MAIA se deslocou até a Rua Expedicionário Aleixo Maba, Bairro Barra do Rio, nesta cidade, em frente à Central de Plantão Policial de Itajaí, e subtraiu para si, 1 (um) botijão de gás que estava no interior de um caminhão. Ato contínuo, evadiu-se do local. 



    Populares detiveram o denunciado, até a chegada da Polícia Militar. A res furtiva foi localizada já em posse de terceiro e devolvida à vítima. 



    Desta forma, o Parquet imputou ao recorrido a prática do crime de tentativa de furto simples tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, nos seguintes moldes:



    (...)



    No caso concreto, não obstante o aparente valor irrisório da res furtiva, a vida pregressa do Apelado revela a necessidade de se atribuir um maior grau de reprovabilidade a sua conduta, de maneira a desautorizar o reconhecimento do princípio da insignificância. 



    Com efeito, a certidão de antecedentes criminais acostada ao evento 151 dos autos originários demonstra que o recorrido é multirreincidente na prática de delitos contra o patrimônio, tendo sido condenado por furto simples em duas oportunidades pretéritas (autos n. 0011100- 19.2014.8.24.0033 e n. 0016730-90.2013.8.24.0033), além de estar respondendo a procedimento criminal diverso por suposta prática do crime de resistência (autos n. 0001332-22.2015.8.24.0005), bem como, conforme destacado nas razões recursais, estava em pleno cumprimento de pena no momento que praticou o delito (PEC n. 0011412-58.2015.8.24.0033, SEEU). 



    Apesar de não se olvidar a relevância do princípio em comento como forma de limitar eventuais excessos que a norma penalizadora possa causar ao ser rigidamente aplicada, não se pode empregá-lo indistintamente, sob pena de incentivar a prática de pequenos delitos e, em última análise, gerar insegurança social.”



    Nada obstante o Tribunal local ter afastado a insignificância com base na reincidência específica do recorrente, entendo-a possível no presente caso.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver é a hipótese dos autos, pois o recorrente “subtraiu para si, 1 (um) botijão de gás que estava no interior de um caminhão”, posteriormente devolvido à vítima.



    Assim, não demonstra elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica. 



    Ademais, a menção aos antecedentes do recorrente não é, por si só, fundamento apto a obstaculizar o acolhimento da pretensão da defesa, porquanto os vetores objeto de análise para fins de aplicação do princípio da bagatela são todos de ordem objetiva.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020)



    A corroborar essa conclusão, reporto-me ao decidido no RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, em que anulada a condenação de réu reincidente, porque havia furtado um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais.



    Ainda sob esse ângulo, acrescento os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de Coca Cola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016 – destaquei)



    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, DJe 26.11.2020 (todos de relatoria da Ministra Rosa Weber); HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018 e HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    Com efeito, admitir a condenação nos termos em que implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual desta Corte Suprema.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (RISTF, art. 21, § 1º). Concedo, porém, a ordem de habeas corpus de ofício para restabelecer a sentença que absolveu o recorrente Jerry Adriano de Maia (Processo nº 0013377-66.2018.8.24.0033/SC), no sentido de reconhecer a insignificância da conduta imputada ao recorrente e, por consequência, afastar a tipicidade, no caso concreto, do crime do artigo 155 do Código Penal.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente